Tribunal: TJPA
Processo: 0018541-34.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018541-34.2018.8.14.0051

APELANTE: SAMIA DA SILVA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0018541-33.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª
VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
SAMIA DA SILVA DUARTE

DEFENSORIA PÚBLICA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06
)
.
DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS INIDÔNEOS. DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM REDUÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, SEMIABERTO PARA O ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Samia da Silva Duarte contra Sentença que a condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além de 667 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2. A defesa busca o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa dos vetores culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, em seu grau máximo de 2/3 e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o Aberto.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (I) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais observou fundamentação idônea e concreta; (II) se cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado, e, (III) fixação de regime prisional mais brando.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A fixação da
pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao tipo penal (Súmula nº 17/TJPA).

5. No caso, o magistrado de origem elevou a pena-base considerando cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime), sem apresentar elementos concretos que as justificassem.

6. Diante da ausência de motivação idônea, impõe-se a neutralização das referidas vetoriais e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

7. A ré é primária, não há elementos concretos que evidenciem dedicação habitual a atividades ilícitas ou integração em organização criminosa, razão pela qual estão preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343 /2006.

8. Ausente justificativa para fração inferior, a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve incidir no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

9. O
quantum
final da pena (01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa) autoriza a fixação do regime inicial Aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

10. Atendidos os requisitos legais (art. 44 do CP), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso conhecido e provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 667 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Teses de Julgamento:
"1. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedado
o uso de expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal para desabonar circunstâncias judiciais; 2. A aplicação da causa de di
min
uição do tráfico privilegiado é justificada quando o réu é primário, de bons antecedentes, e não há evidências de dedicação a atividades cri
min
osas; 3. I
mpõe-se o reconhecimento do regime prisional aberto à sentenciada, diante da pena aplicada e da primariedade da ré, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SAMIA DA SILVA DUARTE,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da
3ª Vara Criminal de Santarém/PA (ID nº 29698061) que condenou a ora apelante à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia em síntese
(fls. 132/133, ID nº 29697946), que no dia 16/05/2018, por volta das 15:00 horas, policiais militares realizavam ronda de rotina no bairro Elcione Barbalho, ocasião em que avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Em ato contínuo os abordaram, mas um conseguiu evadir-se do local, tendo o outro sido identificado como Willians, que ao ser revistado, foi encontrado consigo uma barra de cocaína embalada em saco plástico, pesando 24,48g, um saco plástico com 250 ml de solução de bateria, lacrado e o valor em dinheiro de R$ 20,00 (vinte reais).

Diante da situação os militares interrogaram o denunciado, sendo relatado por ele que a droga pertencia a sua colega de prenome Samia, tendo apontado a casa em que ela residia, pelo que os policiais diligenciaram para o local informado pelo denunciado. Ao chegarem lá identificaram a suposta dona das substâncias, Samia sem hesitar assumiu a propriedade da droga para os policiais, e ainda, narrou que havia entregado o entorpecente a Willian para que este o transportasse até um cliente na praia do maracanã. Por essa razão os acusados foram denunciados pelos delitos descritos no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O processo foi desmembrado gerando outro número para a acusada Samia da Silva Duarte (018541-34.2018.814.00051), restando o processo nº 0006841-61.2018.814.0051, para o acusado Willians da Mota Alves.

Na Sentença
(fls. 513/533, ID nº 29698061), a acusada foi absolvida da acusação do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, sendo condenada somente pelo crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei 11.343/06).

Em razões recursais
(fls. 543/547, ID nº 29698068), a recorrente pugnou pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 2/3, e, por fim, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 561/573, ID nº 29698079), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 578/582, ID nº 33437708), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena em seu grau máximo, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que a apelante é primária e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Razão lhe assiste.

De acordo com o art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.º
11.343
/06, as penas do caput poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3 se o acusado for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e não integrar organização criminosa.

No caso em exame, verifica-se que a ré é primária, inexistindo nos autos elementos que indiquem dedicação habitual à atividade ilícita ou vínculo com organização criminosa. Embora não haja informações detalhadas acerca de sua ocupação ou condições pessoais, tampouco há dados concretos que revelem atuação estruturada, estabilidade no tráfico ou inserção em grupo criminoso, sobressaindo daí ser injustificável o indeferimento da benesse.

É inviável a presunção, pura e simples, de dedicação a atividades ilícitas ou envolvimento com organização criminosa, sendo necessário a existência de elementos mínimos para tal afirmativa, situação que,
in casu
, não se verifica.

Vê-se, portanto, que estão preenchidos os requisitos cumulativos do já referido § 4º, sendo de rigor a incidência da causa de diminuição concernente ao tráfico privilegiado.

Outrossim, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois ausente justificativa para aplicá-la em patamar inferior.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11 .343/2006). PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO À NATUREZA E À QUANTIDADE DA DROGA, COM (MANUTENÇÃO DO) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÕES RELACIONADAS À DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CORRETO RECONHECIMENTO. CONTUDO, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ). TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 DIANTE DA ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
(...) 3. A quantidade de entorpecente apreendida (8g de cocaína) não justifica a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado abaixo do patamar máximo, devendo ser aplicada a diminuição de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.3 .4. O quantum final da pena (01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa) autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.3 .5. Atendidos os requisitos legais (art. 44 do CP), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 4.1. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
(TJ-PR 00035547420218160069 Cianorte, Relator.: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 09/02/2026, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2026).

2.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A esse respeito, a apelante, condenada pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, pugnando a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Com razão a defesa.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda:

“Considerando que a ré registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que no presente caso estava atuando como liderança, determinando administrando entrega desfavorável a ré; registra maus
antecedentes criminais
, sendo isso desfavorável a ré; apresenta conduta social não há nos autos elementos para valorar, pelo que tenho como neutro; Quanto a personalidade não há nos autos quaisquer tipos de elementos capazes de ensejar valoração, pelo que tenho como neutro; os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências do crime
lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre o tráfico de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, fixo a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré. (...)”.

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Nessa linha de intelecção, conforme alega a defesa, verifico que o magistrado
a quo
não declinou motivação idônea relativamente às vetoriais da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, em desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos e em desconformidade com o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual neutralizo as vetoriais em comento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DISCUTIDAS - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE MEDIANTE REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. 1. Na fixação da pena inicial do tráfico de drogas, deve-se levar em conta não apenas o exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, como também - e principalmente - daquelas consideradas preponderantes pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06. 2. A despeito da maior nocividade da cocaína, a reduzida quantidade apreendida (06 gramas) e a singular variedade de drogas não justificam a negativação de tal vetor, como promovido na origem. 3. Recurso provido. V.V. A fixação da pena deve ser ater ao livre convencimento motivado do Juízo, que no caso em tela foi usado de forma consentânea com o crime praticado pelo agente que será punido de acordo com a gravidade de sua conduta. Na aplicação da pena, o Juiz deve nortear-se pelos fins a ela atribuídos (retribuição, prevenção geral e prevenção especial). A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No caso em apreço, o quantum de pena estipulado na decisão de primeiro grau se mostra adequado e proporcional ao caso, tendo em vista existir baliza judicial desfavorável ao réu.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00639021520238130702, Relator.: Des.(a) Eduardo Brum, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2026).

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais em desfavor da ré, redimensiono a pena-base no mínimo previsto, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Pena-base reformada para
05
(cinco) anos de reclusão
, além de
500
(quinhentos) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes
, assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Sem causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, o que a torna definitiva e concreta em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Tecidas essas considerações, impõe-se o reconhecimento do regime prisional aberto (condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução) à sentenciada, conforme requerido nas razões recursais, diante da pena aplicada e da primariedade da ré, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Outrossim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, com fulcro no art. 44 do CP, em condições a serem pormenorizadas pelo Juízo da execução.

Determino, enfim, sejam comunicadas ao Juízo da Execução as alterações operadas neste acórdão, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 113/2010 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 237 do CNJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, quanto ao mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no Regime Aberto
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2026